Tribunal: TJDFT
Processo: 0745408-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C RESCISÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Considera-se válido o ato citatório, cuja carta de citação, com “AR”, foi encaminhada para o endereço da pessoa jurídica informado nos autos em seu contrato social, no CNPJ e na procuração outorgada aos advogados, tendo a respectiva correspondência sido recebida por pessoa devidamente identificada, que não manifestou qualquer ressalva ou objeção ao recebimento do mandado. Aplicação da teoria da aparência. Precedentes.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.